Tribunal: TJDFT
Processo: 0723275-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA DE CARÁTER REPARADOR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da beneficiária de plano de saúde contra sentença que: a) ordenou o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica; b) negou indenização por dano moral; c) impôs sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões: (i) saber se a recusa abusiva de cobertura gera dano moral indenizável; (ii) saber se, acolhido o pedido principal, cabe afastar a sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa injustificada violou o dever de boa-fé objetiva e extrapolou mero aborrecimento, causando sofrimento físico e emocional à autora.
4. O STJ, no Tema 1.069, fixou que a cirurgia reparadora indicada pelo médico assistente integra o tratamento da obesidade mórbida e deve ser coberta pelo plano.
5. Negativa abusiva de atendimento médico configura ofensa aos direitos da personalidade e enseja dano moral presumido.
6. Indenização fixada em R$ 10.000,00 observa proporcionalidade, caráter pedagógico e veda o enriquecimento sem causa.
7. Pedido principal acolhido integralmente; sucumbência recíproca afastada. Honorários fixados em 10 % sobre o valor da causa, a cargo da ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para: a) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, com correção monetária e juros legais; b) atribuir integralmente as custas e os honorários de sucumbência à ré.
Tese de julgamento:
1. A recusa abusiva de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica indicada pelo médico assistente viola direitos da personalidade e gera dever de indenizar.
2. Acolhido o pedido principal, o autor não pode ser responsabilizado por sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.069; TJDFT, 1994700, ApCiv 0707975-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30 abr 2025.